Tribunal: TJMT
Processo: 0009875-26.2016.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009875-26.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EUCLIDES CHAVES PEREIRA - CPF: 019.935.151-19 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009875-26.2016.8.11.0042

APELANTE: EUCLIDES CHAVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E
ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSE LEGÍTIMA DO BEM OU DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA NÃO DEMONSTRADOS – PLEITEADA REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL – PERTINÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

No crime de receptação, a simples posse injustificada de bem objeto de outro delito faz presumir a autoria delitiva, levando, por conta disso, à inversão do ônus probatório, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega.

Não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco por ausência de dolo.

A atenuante genérica prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, deve ser reconhecida sempre que a confissão do acusado, ainda que parcial, for utilizada na formação da convicção do julgador.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009875-26.2016.8.11.0042

APELANTE: EUCLIDES CHAVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EUCLIDES CHAVES PEREIRA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos tipificados no art. 180,
caput
, do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/03
(cf. Id. n.º 207363834)
.

Em síntese, a defesa argumenta que, “
durante toda instrução, o apelante foi objetivo em afirmar que não tinha conhecimento da origem criminosa da arma, tendo mencionado que a adquiriu realizando o pagamento de R$2.500 (dois mil e quinhentos reais)
”.

À vista disso, requer seja o recorrente absolvido da prática do delito tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal, devido à “
inexistência de provas concretas sobre o dolo da prática delitiva
”.

Subsidiariamente, pleiteia a readequação da dosimetria, de modo que a pena-base estabelecida para ambos os crimes reste fixada no mínimo legal
(cf. Id. n.º 207363845)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 207358956).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 212975663).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009875-26.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou EUCLIDES CHAVES PEREIRA como incurso nas disposições do
art. 180,
caput
, do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/03
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 207363829 – pág. 2/5):

“[...] No dia 29 de março de 2016, por volta das 20h20min, na Avenida Beira Rio, Bairro Shangrilá, nesta Capital, o denunciado EUCLIDES portava 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, Marca Taurus, Calibre 38, n.º CO 33553, com 05 (cinco) munições de igual calibre, intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de exibição e apreensão às fls. 15.

Consta dos autos que, na data dos fatos, Policiais Militares em rondas pela Avenida Fernando Correa, nas proximidades da Feira de Goiânia, visualizaram dois indivíduos em um veículo Fiat Uno, branco, de placas JHU-B346.

Ato contínuo, os Policiais acompanharam o veículo suspeito e, em seguida, realizaram a devida abordagem.
No momento da vistoria veicular foi encontrado dentro de uma mochila, enrolado numa camisa, o revólver, calibre 38, marca Taurus, contendo 05 (cinco) munições do mesmo calibre, intactas
.

Questionado acerca da propriedade da arma, o denunciado EUCLIDES confessou ser o dono.

Após checagem via INFOSEG, os Milicianos constataram que a
arma era de propriedade da empresa TRANSAMÉRICA Serviços de Vigilância, que foi roubada no dia 04.12.2015, conforme descrito em BO de fls. 30-32
.

Sendo assim, o denunciado adquiriu/recebeu, em proveito próprio, arma que sabia ser de origem ilícita.

Diante disso, foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências.

Em seu interrogatório às fls. 08/09, o denunciado confessou que o revólver lhe pertencia, e relatou tê-lo adquirido por R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) [...]”.

ELIEZER FREITAS DA SILVA, policial militar, informou o seguinte ao delegado de polícia (cf. Id. n.º 207363829 – pág. 8/9):

“[...] QUE a guarnição da viatura 2926, oficial de área, em rondas pela avenida Fernando Correa, nas proximidades da Feira de Goiânia, avisou dois homens em um veículo Fiat Uno, branco, de placa JHU-8346; QUE foi realizado acompanhamento até um local seguro para realizar a abordagem, já na Avenida Beira Rio, no Bairro Shangri-lá, foi realizado abordagem, busca pessoal e veicular, sendo localizado no interior do referida carro uma mochila contendo uma arma de fogo enrolada em uma camisa; QUE a arma se trata de um revólver calibre .38, marca Taurus, preto, número CO33553, com 05 munições calibre .38 intactas; QUE ambos suspeitos foram indagados sobre à propriedade da arma,
de pronto EUCLIDES CHAVES PEREIRA informou que era sua; QUE conforme EUCLIDES, ele viu anúncio do revólver através de uma divulgação na rede social WhatsApp e à adquiriu porque está sendo alvo de ameaças de morte
; QUE ao submeter a referida arma à uma checagem via INFOSEG,
constatou que a mesma seria propriedade da empresa TRANSAMÉRICA Serviços de Vigilância
, constando denúncia de roubo/furto; QUE diante dos fatos os suspeitos foram detidos e encaminhados à esta Central de Flagrantes [...]”.

EDVALDO SOUZA DE OLIVEIRA, outro policial militar que participou do flagrante, disse (cf. Id. n.º 207363829 – pág. 11):

“[...] QUE a guarnição policial estava em rondas pela avenida Fernando Correa e visualizou dois homens que trafegavam em um veículo Fiat Uno, branco, de placa JHU-8346; QUE foi realizado acompanhamento e, na Avenida Beira Rio, no Bairro Shangri-lá, foi realizado abordagem, busca pessoal e veicular; QUE durante a busca veicular, foi encontrado no interior de uma mochila, enrolado em uma camisa, um revólver calibre 38, marca Taurus, preto, número CO33553, com 05 munições calibre .38 intactas; QUE ambos suspeitos foram indagados sobre a propriedade da arma, de pronto EUCLIDES CHAVES PEREIRA informou que era sua;
QUE conforme EUCLIDES, ele viu anúncio do revólver através de uma divulgação na rede social WhatsApp e a adquiriu porque está sendo alvo de ameaças de morte; QUE ao submeter a referida arma a uma checagem via INFOSEG, constatou que a mesma seria propriedade da empresa TRANSAMÉRICA Serviços de Vigilância
, constando denúncia de roubo/furto; QUE diante dos fatos os suspeitos foram detidos e encaminhados à esta Central de Flagrantes [...]”.

O delegado de polícia também tomou o depoimento do amigo do acusado, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS, que declarou (cf. Id. n.º 207363829 – 12):

“[...] QUE no momento da abordagem, ganhava carona de seu colega EUCLIDES, ambos iriam até o campo de futebol do Colônia Show Bar; QUE não tinha ciência de que havia uma arma de fogo no veículo que ambos trafegavam; QUE confirma que EUCLIDES tenha recebido ameaças de JEAN, mas não sabia que EUCLIDES havia adquirido uma arma de fogo: QUE indagado, afirma desconhecimento sobre a origem do revólver, o qual possui uma denúncia de roubo/furto [...]”.

Interrogado na fase policial, EUCLIDES CHAVES PEREIRA respondeu (cf. Id. n.º 207363829 – pág. 13/14):

“[...] QUE, está ciente de seus direitos constitucionais; QUE, afirma ter adquirido a arma há cerca de 02 meses, logo após ter sua casa arrombada e muitos pertences subtraídos; QUE na ocasião participava de um grupo da rede social Whatsapp e viu um anúncio do revólver vinculado no BO em epígrafe e decidiu compra-lo pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pago em espécie; QUE desde então mantém a arma guardada em sua residência; QUE na data de 29 de março de 2016 a pessoa de JEAN ameaçou de morte o interrogado através do Whatsapp, pois JEAN namora à ex-namorada KETULLEN do interrogado e o ameaçou por motivo de ciúmes; QUE em virtude das ameaças, EUCLIDES decidiu levar consigo o revólver ao sair de casa; QUE foi abordado por policiais militares e detidos enquanto se dirigia ao campo de futebol e levava o revólver consigo; QUE indagado, alega que não se recorda o nome de quem lhe vendeu à arma de fogo e logo após a compra, saiu do grupo do Whatsapp que o fornecedor também participava; QUE encontrou o fornecedor no Posto Zero, em Várzea Grande, onde foram realizados o pagamento e a entrega do revólver; QUE alega total desconhecimento e nenhuma participação do crime de roubo/furto registrado a cerca da arma que adquiriu; QUE afirma que seu colega PAULO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS se quer sabia que o interrogado portava arma de fogo quando o acompanhava à caminho do futebol [...]”.

Durante a instrução processual, o Juízo colheu o depoimento do policial militar, ELIEZER FREITAS DA SILVA, promovendo, ao final, o interrogatório do acusado, EUCLIDES CHAVES PEREIRA.

Na oportunidade, ELIEZER FREITAS DA SILVA relatou:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se lembra dos fatos?

Eliezer:
Sim, senhor!

Ministério Público:
Conta aí para a gente como é que foi, então!

Eliezer:
Bom, a gente estava fazendo rondas pela avenida Fernando Corrêa, e do nosso lado passou o veículo deles, que o réu estava, juntamente com um outro cidadão, e eu fiquei olhando para o veículo, para eles, ele apresentou um certo nervosismo, deu uma acelerada no veículo, adiantando um pouco à frente para cortar o contato visual, e a gente acompanhou ele toda a Fernando Corrêa, e foi percebido que a todo momento ele olhava no retrovisor, olhando se a viatura estava acompanhando ele. Quando chegou ali na Beira Rio, como estava um pouco movimentada a Fernando Corrêa, quando chegou lá na Beira Rio, que foi um local mais adequado e seguro para a abordagem, a gente realizou a abordagem, foram feitas buscas pessoais neles, nada foi encontrado com eles, e ao ser feita a busca no veículo, dentro de uma mochila, enrolada em uma camiseta, tinha a referida arma com as munições. Foi dado voz de prisão pelo porte ilegal, e após ser checada a arma de fogo pela numeração, foi constatado que ela era produto de roubo de uma empresa de segurança. Eles foram conduzidos para a delegacia e entregues ao delegado [...]”.

Questionado sobre os fatos, EUCLIDES CHAVES PEREIRA respondeu:

“[...]
Juíza:
O que que o senhor ia fazer com essa arma? Era sua?

Euclides:
Foi assim, eu trabalhava de entregador em uma empresa.

Juiz:
Qual empresa?

Euclides:
VB Alimentos. Na época eu trabalhava de entregador aqui em Cuiabá. Eu saí um dia para trabalhar, cheguei em casa, e tinha sido roubada a minha casa, levaram tudo de dentro de casa. Aí, na hora da raiva, eu peguei e adquiri a arma, para poder ir atrás do cara, eu fiquei só o ódio, eu fiquei só o ódio de os caras terem entrado lá em casa e levado tudo. Nisso, passou. Aí eu namorei com uma menina três anos, aí a menina, a gente terminou, tudo, ela começou um namoro novo. Aí ela começou a namorar com um cara, lá, aí largou do cara. Nesse dia o cara começou a me ameaçar, falou que ia me matar, que enquanto não me matasse, não ia sossegar. Ele sabia onde eu trabalhava, sabia onde eu ia jogar bola. Nesse fato, nesse dia, aí, eu estava indo jogar bola, aí eu vim no bairro para buscar dois colegas meus para a gente jogar bola. Aí, eu fiquei com medo, vai que ele chega lá e me mata. Se ele chegasse no meu rumo e eu estivesse com a arma, eu iria atirar nele.

Juiz:
O senhor tinha porte, para andar armado?

Euclides:
Não, senhora.

Juiz:
O senhor atirava nele e ia responder por homicídio?

Euclides:
Mas na hora do medo, né?

Juiz:
Doze anos a pena mínima. Essa historinha do roubo, lá, na sua residência, você não contou lá na delegacia, só contou do namoradinho, que o senhor teve a namorada.

Euclides:
Não, mas do roubo foi falado também!

Juiz:

Aqui consta que não. Na ocasião, participava de um grupo de Whatsapp, disse que viu o anúncio primeiro, o senhor falou que viu o anúncio do revólver e decidiu compra-lo por R$ 2.500. Pagou dois e quinhentos em uma arma?

Euclides:

Sim.

Juiz:
Pago em espécie. Quem que te vendeu essa arma?

Euclides:

Foi um cara lá de Várzea Grande.

Juiz:
Que desde então, mantém sua arma guardada em sua residência, que na data do dia 29 de março de 2016 a pessoa de Jean ameaçou de morte o interrogado, através do Whatsapp. Por que que o senhor não foi na delegacia com esse Whatsapp registrar um B.O. contra o Jean?

Euclides:
Depois que teve a audiência, tudinho, o juiz mandou eu ir lá, ele continuou me ameaçando, eu registrei um B.O. contra ele, está até aqui.

Juiz:
O Jean namora a ex-namorada, sua ex-namorada, Ketullen, e o ameaçou por motivo de ciúmes, que em virtude das ameaças, Euclides decidiu levar consigo o revólver ao sair de casa, que foi abordado pela Polícia Militar e detido enquanto se dirigia ao campo de futebol e levava o revólver consigo. Se saísse uma briga lá no campo, e aí? Já seria outro motivo para atirar em outra pessoa. Indagado, alega que não se recorda o nome de quem lhe vendeu a arma de fogo e,
logo após a compra, saiu do grupo de Whatsapp que o fornecedor também participava
. Que encontrou o fornecedor no Posto Zero, em Várzea Grande, onde foram realizados o pagamento e a entrega do revólver. Que alega total desconhecimento e nenhuma participação no crime de roubo/furto registrado acerca da arma que adquiriu, e a arma era roubada. Mais um item, um plus aqui no seu caso, porque aqui o senhor não está só respondendo pelo porte, é porte mais receptação, porque a arma era roubada. Como é que o senhor compra um produto sem origem, sem nota fiscal, sem nada, e não tira porte, põe na cintura e sai por aí?

Euclides:
Está errado, não é?

Juiz:
Pois é! Quando foi a última vez que esse cidadão te ameaçou?

Euclides:
Foi quando eu registrei esse B.O., aqui.

Juiz:
Não, eu quero saber se foi antes de você adquirir a arma.

Euclides:
Não, foi depois.

Juiz:
Quanto tempo depois de adquirir a arma?

Euclides:
Mais ou menos uns dois meses depois.

[...]

Defesa:
Na denúncia diz que o senhor comprou uma arma que era produto de ato ilícito, de furto. O senhor tinha conhecimento de que essa arma era furtada?

Euclides:
Não, senhor!

Defesa:
O senhor pagou esses dois mil e quinhentos de que forma?

Euclides:
Dinheiro.

Defesa:
Não tem comprovante de pagamento?

Euclides:
Não tenho.

Defesa:
Recibo, nada?

Euclides:
Nada! Até, no dia, lá, o juiz falou que não ia me enquadrar na receptação.

[...]

Juiz:
Juiz? O juiz que falou isso para o senhor?

Euclides:
Na audiência de custódia [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando EUCLIDES CHAVES PEREIRA à pena
de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação.

Irresignada, a defesa interpôs o presente apelo buscando a absolvição do acusado da prática do delito de receptação, bem como o estabelecimento da pena-base de ambos os crimes no mínimo legal.

O pleito comporta parcial provimento.

No que se refere ao delito de receptação, a simples posse injustificada de bem objeto de outro delito
faz presumir a autoria delitiva
, levando, por conta disso, à
inversão do ônus probatório
, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
Precedentes. III - In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos das autoridades policiais, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação. IV - Para desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, a fim de absolver o paciente, seria imprescindível aprofundado exame da matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não conhecido
(STJ - HC Nº 469.025 – SC, Min. FELIX FISCHER – Data de Julgamento: 13/12/2018 – QUINTA TURMA – DJe: 01/02/2019).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AQUISIÇÃO E CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA DE ORÍGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – 2. REDUÇÃO – PENA-BASE – CULPABILIDADE – IMPERTINÊNCIA - CRIME COMETIDO ENQUANTO O AGENTE CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR - FUNDAMENTO IDÔNEO – 3. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de receptação simples ou a desclassificação desse crime para a modalidade culposa quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial a declaração de testemunha que participou da prisão em flagrante e da apreensão, com o Apelante, da motocicleta furtada, deixam evidente que ele adquiriu e conduziu coisa que sabia ser produto de crime.
Ademais, comprovado que o Apelante adquiriu e revendeu bem, produto de crime, presume-se o dolo e inverte-se o ônus da prova, cabendo, a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada em sua Defesa.
2. Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a culpabilidade é desfavorável se o apelante pratica o crime enquanto cumpria pena por condenação anterior (Precedentes do STJ)
”. (N.U 0024235-19.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023).

Considerando que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia quanto à demonstração da posse legítima ou a sua completa ignorância acerca da origem ilícita da arma de fogo -

limitando-se a afirmar que a adquiriu através de um anúncio em um grupo de Whatsapp, do qual se desvinculou logo após a compra -,
não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco por ausência de dolo
.

Concernente à readequação da dosimetria da pena, melhor sorte assiste ao recorrente.

O cálculo da pena foi operado da seguinte forma:

“
No que diz respeito a CULPABILIDADE, evidentemente demonstrada, contudo, não excedendo a normalidade do tipo penal.

Quanto aos ANTECEDENTES é o réu primário.

A PERSONALIDADE e a CONDUTA SOCIAL, não há nenhum estudo psicossocial realizado, logo, não tem como aferir.

O(s) MOTIVO(S) DO CRIME injustificáveis, como se nota do interrogatório judicial do réu, ou seja, adquiriu arma “ PARA IR ATRÁS DO CARA” (03’18”), ou seja, pretendia incorrer em outro delito, qual seja, do art. 345 do CP. Ora, se fosse a hipótese de homicídio, inclusive, essa motivação, caso efetivasse o homicídio, serviria como qualificadora, logo, com maior razão de se prestar essa circunstância judicial de forma desfavorável ao acusado.

As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME também haverá de ser sopesado desfavoravelmente ao réu, eis que, arma pretendida adquirir foi visando a clandestinidade, pois negar isso, equipara negar o próprio delito de receptação, pois, uma coisa é você adquirir arma e por alguma razão deixar de renovar o registro e o porte, outra situação é você fazer parte de grupo de Whatsapp, qual se conversa sobre aquisição de arma, fomentando dessa forma a criminalidade.

AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME nenhuma relevante.

Quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não se pode valorá-lo negativamente.

Assim, tendo em vista que foi reconhecida 02 (Duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, a) MOTIVO DO CRIME e b) CIRCUSNTÂNCIA DO CRIME, então, ELEVO a pena acima do mínimo legal, para tanto, utilizo a fração de 1/8 (Um Oitavo), encontrando assim a PENA-BASE em 02 (Dois) anos e 03 (Três) meses de reclusão.

Inexistem agravantes e atenuantes, razão qual continuo a manter a PENA PROVISÓRIA em 02 (Dois) anos e 03 (Três) meses de reclusão.

Da mesma forma inexistem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena em 02 (Dois) anos e 03 (Três) meses de reclusão.

Do Delito de RECEPTAÇÃO

No que diz respeito a CULPABILIDADE, evidentemente demonstrada, contudo, não excedendo a normalidade do tipo penal.

Quanto aos ANTECEDENTES é o réu primário.

A PERSONALIDADE e a CONDUTA SOCIAL, não há nenhum estudo psicossocial realizado, logo, não tem como aferir.

O(s) MOTIVO(S) DO CRIME injustificável, pois, apesar do crime de receptação exigir um crime anterior, no caso em questão, aquisição da arma teve como motivação um ato movido pela própria fraqueza, que foi busca de fazer “justiça” pelas próprias mãos, já que buscava sua aquisição, em face de terem subtraídos seus pertences, ou seja, em busca de “vingança”, razão qual deve ser sopesado desfavoravelmente essa circunstância judicial.

As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, referente a está espécie delituosa, não vislumbro ocorrência de nenhuma situação à sopesá-la desfavoravelmente, nem mesmo o contexto anterior, haja visto, que o criem de receptação reclama a existência de crime anterior.

AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME nenhuma relevante.

Quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não se pode valorá-lo negativamente.

Assim, tendo em vista que foi reconhecida uma única circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja, MOTIVO DO CRIME, então, ELEVO a pena acima do mínimo legal, para tanto, utilizo a fração de 1/8 (Um Oitavo), encontrando assim a PENA-BASE em 01 (Um) ano, 03 (Três) meses e 15 (Quinze) dias de reclusão.

Inexistem agravantes e atenuantes, razão qual continuo a manter a PENA PROVISÓRIA em 01 (Um) ano, 03 (Três) meses e 15 (Quinze) dias de reclusão.

Da mesma forma inexistem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena em 01 (Um) ano, 03 (Três) meses e 15 (Quinze) dias de reclusão.

Por força do CONCURSO MATERIAL (CP, art. 69), entre os fatos criminosos (CP, art. 180 + art. 14 da lei 10.826/03), totaliza-se a PENA DEFINITIVA em 03 (Três) anos, 06 (seis) meses e 15 (Quinze) dias de reclusão.

D) DA PARTE DISPOSITIVA

POR TAIS RAZÕES, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu EUCLIDES CHAVES PEREIRA, devidamente qualificado, pelas práticas delituosas de RECEPTAÇÃO (CP, art. 180 ) e PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (Art. 14 da lei 10.826/03), à pena de 03 (Três) anos, 06 (seis) meses e 15 (Quinze) dias de reclusão, em regime ABERTO e o faço com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c” do CP, cujo deixo de converter em pena restritiva de direito, face NÃO preencher o inc. III do art. 44 do CP, já que foram reconhecidas circunstâncias judiciais, por ocasião da fixação da pena-base, de forma desfavorável ao condenado.

Constata-se que o Juízo valorou negativamente os motivos de ambos os delitos imputados ao acusado, bem como considerou negativas as circunstâncias do crime de porte ilegal de arma de fogo, exasperando, consequentemente, a pena-base.

Na segunda fase, entretanto, não reconheceu a atenuante genérica da confissão espontânea,
apesar de o acusado ter admitido, em ambas as ocasiões em que foi ouvido, tanto a propriedade quanto o porte do revólver calibre .38 e das cinco munições
, merecendo reforma a sentença nesse aspecto.

Oportuno registrar que, ainda que o acusado tenha alegado desconhecimento da origem ilícita da arma de fogo, a atenuante genérica prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, deve ser aplicada também ao delito de receptação, uma vez que a confissão, ainda que parcial, foi
“utilizada para a formação do convencimento do julgador”

(Súmula 545/STJ).

No mesmo sentido:

“
A incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea D, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, quando utilizada para fundamentar a condenação
”.
(STJ - HC 480.489/SC, DJE 03/04/2019).

Levando-se em conta que, observados os parâmetros estabelecidos pelo Juízo, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a subsequente redução em 1/6 (um sexto) conduzem as penas ao almejado mínimo legal – 02 (dois) anos para o delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e 01 (um) ano para o delito do art. 180 do Código Penal –, estabeleço, desde logo, em razão do cúmulo material, a pena definitiva de
03 (três) anos de reclusão
.

Por derradeiro, embora a defesa exija a expressa manifestação deste Tribunal de Justiça acerca dos art. 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal, art. 1º, III, da Constituição Federal, art. 59 e art. 65, III, “d”, ambos do Código Penal, bem como do princípio
ne bis in idem
, revela-se suficiente, para o prequestionamento pretendido, a já promovida explanação minuciosa das teses adotadas.

Nesse sentido:

“
[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes
”. (TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto apenas para reconhecer a incidência da atenuante genérica do art. 65, III, “d”, do Código Penal e, consequentemente, reduzir para
03 (três) anos de reclusão
a pena imposta a
EUCLIDES CHAVES PEREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024